Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805796-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS E DÉBITOS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DIANTE DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO E DO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela provisória de urgência concedida pelo juízo de origem para determinar a imediata ligação de energia elétrica na Escola Municipal Antônio Lemos, no Município de Santa Isabel do Pará, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a impossibilidade de ligação em razão de débitos e de pendências documentais e técnicas atribuídas ao ente público, ao passo que o agravado defende a manutenção da medida em razão da essencialidade do serviço para o funcionamento da unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode recusar a ligação de energia em escola municipal em razão de alegados débitos e pendências documentais do ente público; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estavam ausentes os requisitos técnicos mínimos para o atendimento do pedido de ligação, de modo a justificar a reforma da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e submete-se aos princípios da continuidade, da eficiência e da supremacia do interesse público, de modo que a prestação não pode ser recusada quando a unidade consumidora atende serviço público indispensável à coletividade, como escola municipal.

2.

A autorização normativa para exigência de pagamento de débitos, prevista na Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 346, § 3º, não tem caráter absoluto e cede, no caso concreto, diante da necessidade de preservação de direito fundamental à educação e da proteção do interesse coletivo.

3.

A jurisprudência citada no acórdão afasta a interrupção ou recusa de prestação de energia elétrica quando em jogo serviços essenciais prestados à coletividade, impondo à concessionária a utilização de meios próprios, inclusive judiciais, para a cobrança de eventuais créditos.

4.

A ausência de energia elétrica inviabiliza o início das atividades pedagógicas da Escola Municipal Antônio Lemos e coloca em risco direitos de crianças e adolescentes, o que evidencia perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

5.

O conjunto documental dos autos demonstra o atendimento das exigências técnicas essenciais para a apreciação do pedido de ligação, com apresentação de formulário de viabilidade técnica, documentos institucionais, planta baixa, planta de locação, laudo de aterramento e anotações de responsabilidade técnica pertinentes.

6.

A agravante não comprova risco concreto e iminente à segurança da rede elétrica ou à higidez do sistema de distribuição, nem demonstra má-fé ou recusa dolosa do agravado no cumprimento das exigências técnicas.

7.

A reprodução, no julgamento colegiado, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando o recorrente repisa as mesmas teses já anteriormente deduzidas, sem apresentação de argumentos novos aptos a infirmar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica não pode recusar a ligação de energia em unidade escolar municipal com fundamento exclusivo em débitos ou pendências administrativas quando a medida compromete a prestação de serviço público essencial à coletividade. 2. A essencialidade do fornecimento de energia para o funcionamento de escola pública faz prevalecer, no caso concreto, a continuidade do serviço e a tutela do interesse coletivo sobre a pretensão de cobrança imediata da concessionária. 3. Comprovado o atendimento das exigências técnicas essenciais e ausente prova idônea de risco concreto à segurança da rede, mantém-se a tutela de urgência que determina a ligação de energia elétrica. 4. A reiteração, em agravo interno, das mesmas teses já examinadas na decisão monocrática autoriza a manutenção de seus fundamentos, sem nulidade por reprodução argumentativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CPC, art. 489, § 1º, IV; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 346, § 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 7.347/1985, art. 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803340-25.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805796-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31731521, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a imediata ligação de energia elétrica na Escola Municipal Antônio Lemos, sob pena de multa diária, tendo como agravado
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ
.

Alega que a decisão vergastada deve ser reformada pois a análise técnica indispensável para a ligação pleiteada não foi concluída em razão da ausência de documentos essenciais cuja apresentação incumbia exclusivamente à parte requerente. Sem o quadro de cargas, sem as coordenadas do ponto de entrega e sem a documentação mínima prevista na Norma Técnica e na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, não há como a distribuidora avaliar sequer a compatibilidade da instalação com a rede existente, muito menos garantir a segurança da operação.

Afirma que a ligação em 24 horas, tal como ordenado, não encontra amparo na regulação do setor. As normas da ANEEL estabelecem prazos técnicos mínimos justamente porque etapas como avaliação de projeto, verificação de carga, inspeção e aprovação não podem ser comprimidas sem prejuízo à segurança. A compressão artificial desses prazos, por imposição judicial, gera risco real de colapso técnico e pode acarretar responsabilização da própria concessionária por eventual acidente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 35597436, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade da decisão que deferiu medida liminar determinando a ligação de energia elétrica em unidade escolar municipal, a despeito da alegação da concessionária agravante quanto à existência de débitos e pendências documentais atribuídas ao ente público agravado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31731521):

“(...) A controvérsia gravita em torno da legalidade da decisão que deferiu medida liminar determinando a ligação de energia elétrica em unidade escolar municipal, a despeito da alegação da concessionária agravante quanto à existência de débitos e pendências documentais atribuídas ao ente público agravado.

No plano normativo, a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica submete-se aos princípios da continuidade, da eficiência e da supremacia do interesse público. Ainda que a Resolução ANEEL nº 1000/2021, especialmente em seu art. 346, § 3º, autorize a exigência de pagamento de débitos do titular para fins de religação ou atendimento de novos serviços, tal dispositivo não possui caráter absoluto, tampouco prevalece frente à prestação de serviços essenciais vinculados a direitos fundamentais, como é o caso da educação pública.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, sendo o devedor um ente público e estando em jogo serviços essenciais — a exemplo de escolas, hospitais e iluminação pública —, a concessionária não pode se recusar à prestação do serviço, devendo buscar a satisfação de seus créditos por meios próprios, inclusive judiciais. Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade e da ponderação entre os valores jurídicos em conflito, em que prevalece a tutela do interesse coletivo e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DE PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO MERITÓRIO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO SERVIÇOS PÚBLICOS. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO. PREJUÍZO AO INTERESSE DA COLETIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXIGIBILIDADE SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO QUE A CONFIRMA. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. AGRAVO INTERNO.

1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido.

2. MÉRITO.

2.1. Com efeito, é sabido que a decisão judicial deve ser proferida com clareza, sempre fundamentada, para dela se aferir as razões que levaram o Magistrado a decidir de determinada maneira, não se exigindo uma maior profundidade.

2.2. Nesse sentido, descabe falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, eis que, apesar de sucinta, pode-se dela extrair as razões que levaram o Juiz de origem a deferir o pleito antecipatório.

2.3. Em que pese ser lícito à concessionaria de energia elétrica proceder a suspensão do serviço em razão de inadimplemento por parte do usuário, tem-se que tal direito é mitigado quando há interesse da coletividade. A propósito, a Lei nº 8.987/95, em seu artigo 6º, § 3º, II, condiciona a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao interesse da coletividade, que impossibilita o corte do serviço quando se tratar de serviços essenciais da coletividade, ocasião em que a concessionária deverá fazer uso de outros meios em direito admitidos.

2.4. No caso em análise, tem-se pelo acervo probatório que a unidade de saúde mencionada na exordial, ainda que de natureza privada, atende diversos pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que a suspensão da energia por certo irá desprezar o interesse dos mais humildes que lá se encontram e que não possuem condições de arcar com serviços médicos privados. Desse modo, o corte no fornecimento de energia elétrica causaria indevida suspensão no serviço essencial à coletividade, valor este que, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve preponderar sobre o interesse da concessionária.

2.5. No que tange à multa cominatória arbitrada pelo Magistrado de origem no bojo da ação civil pública, com efeito a mesma só possui exigibilidade após o trânsito em julgado da sentença que a confirma. Inteligência do artigo 12, § 2º, da Lei nº 7.347/85 e precedente do STJ.

2.6. É lícito o julgador que, aferindo a excessividade do valor arbitrado a título de multa cominatória ou equivoco quanto a sua periodicidade, reformar a decisão do Magistrado de piso nesse ponto a fim de adequá-la ao postulado da razoabilidade. Assim sendo, tendo em vista que não houve fixação de teto relativo à incidência do meio coercitivo, mostra-se imperioso a limitação de seu valor até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803340-25.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/02/2019)

Além disso, consta dos autos que a Escola Municipal Antônio Lemos atende a comunidade local e depende da energia elétrica para o regular funcionamento de suas atividades pedagógicas. A ausência de fornecimento inviabilizaria o início das aulas e colocaria em risco direitos de crianças e adolescentes, situação que configura inequívoco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto às alegações da agravante de que notificou a municipalidade sobre pendências documentais, não há comprovação de má-fé ou recusa dolosa do agravado em cumprir os requisitos técnicos. Verifica-se dos autos que a parte autora, ora agravada, ao requerer a ligação da unidade consumidora junto à concessionária, apresentou robusta documentação técnica e legal, notadamente:

a) Formulário de Solicitação de Viabilidade Técnica de NT.00002.EQTL-08-ANEXO-IV-NT.002.EQTL e NT.00002.EQTL-08-ANEXO-II-NT.002; b) Documentos do "kit prefeito" (RG, CPF, Comprovante de Residência, CNPJ, Diploma); c) Planta Baixa e Planta de Locação; d) Laudo de Aterramento de Subestação Aérea; e) ART de Medição da Resistividade do Aterramento da SE; f) ART do Projeto Elétrico; g) ART de Execução da Obra. (id. 138385948)

A documentação acima demonstra que foram atendidas as exigências técnicas essenciais para o atendimento do pedido, não havendo, portanto, comprovação de risco imediato à segurança da rede elétrica ou ao sistema de distribuição, como sustentado pela agravante.

Portanto, diante da essencialidade do serviço, da relevância pública da unidade consumidora envolvida e da possibilidade da concessionária exercer meios alternativos para reaver eventuais créditos inadimplidos, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na decisão agravada que, pelo contrário, atua em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o acervo documental dos autos de origem evidencia o atendimento das exigências técnicas indispensáveis à apreciação do pleito, não se extraindo, por conseguinte, prova idônea de risco concreto e iminente à segurança da rede elétrica ou à higidez do sistema de distribuição, nos moldes sustentados pela agravante.

Destarte, consideradas a natureza essencial do serviço, a inequívoca relevância pública da unidade consumidora envolvida e, ainda, a possibilidade de a concessionária valer-se de meios alternativos juridicamente admitidos para a satisfação de eventuais créditos inadimplidos, não se identifica qualquer traço de ilegalidade ou abuso na decisão agravada, a qual, ao revés, revela-se harmônica com os princípios constitucionais aplicáveis e com a jurisprudência pacificada sobre a matéria.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31731521, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026